Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
3. O ordenamento jurídico pátrio não resguarda o comportamento contraditório do contratante que aceita suposta promessa de contemplação antecipada e posteriormente concorda com os termos do instrumento contratual que determinam de forma categórica o contrário.
3.1. A conduta da parte que atua de modo cooperador e solidário não é compatível com a ação de quem, podendo identificar suposta fraude, dela visa a se aproveitar na celebração de um contrato, ou negligencia nas cautelas exigíveis do contratante padrão.
4. Apelação conhecida e não provida.